Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-81.2020.8.11.0087
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002118-81.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 36.894.087/0001-35 (APELADO), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PÚBLICO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – IPTU – SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, DE CARÁTER ASSISTENCIAL E CIENTÍFICO – ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 068/1992 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser reconhecida a imunidade tributária prevista no artigo 150, III, “c”, da CF, à associação que demonstra
ter sido constituída como sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial e científico, além de ter sido reconhecida como entidade de utilidade pública pela Lei Municipal nº 068/1992.

2. Compete ao ente público comprovar desvio de finalidade, por meio de processo administrativo anterior ao lançamento do imposto, para que seja afastada a imunidade tributária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que na Execução Fiscal movida em face da
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GUARANTÃ DO NORTE - ACRITÃ
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 924, V, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou o exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Sustenta o apelante que
“para que o benefício da imunidade tributária continuasse a recair sobre a apelada, a mesma deveria manter as atividades para a qual foi destinada em sua criação, o que não ocorreu”
.

Ressalta que a parte apelada
não exerce a sua função social há tempos, pois “
primeiramente iniciou um processo de loteamento de área, fato que por si só, evidencia o desvio de finalidade, e posteriormente encerrou suas atividades, período que o imóvel ficou abandonado
”.

Alega que a imunidade tributária poderá ser cassada por autoridade competente, quando constatada irregularidade, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 28 da Lei Complementar n.º 257/2017.

Pontua que não foi demonstrado “
o cumprimento das demais disposições previstas no artigo 28 da LC n.º 257/2017, o que por consequência afasta a imunidade em comento
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição e reconhecer a exigibilidade do crédito tributário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 225408217).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o crédito tributário, ao reconhecer que a executada/apelada goza de imunidade tributária.

Eis o fundamento da sentença:

“[...]

Na hipótese, a parte executada, por meio do incidente, busca o reconhecimento de sua imunidade tributária, bem como a nulidade da CDA.

Muito bem. Compulsando os autos, vislumbra-se que a executada é uma entidade sem fins lucrativos (ID 127155914), bem como foi reconhecida como entidade de utilidade pública através da Lei Municipal nº 068/92 (ID 127155916).

Com efeito, a Carta Magna prevê mecanismo de proteção às associações civis sem fins lucrativos, haja vista que ao tratar do Sistema Tributário Nacional, estabelece as imunidades, que configuram limitação ao poder de tributar dos entes públicos, em seu art. 150, IV:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

(...)

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas (grifou-se)."

Além disso, o Código Tributário Nacional

CTN) prevê:

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV - cobrar imposto sobre:

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros

A vista disso, é ônus da Fazenda Pública comprovar que houve o desvio de finalidade, através de PRÉVIO procedimento administrativo de verificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa, demonstrar que constitui tal prova antes do lançamento tributário, o que não ocorreu no presente caso.

[...]”.

O Município de Guarantã do Norte se insurge contra a sentença sob o argumento, em suma, de que a parte apelada não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 28 da Lei Complementar Municipal n.º 257/2017, para a concessão do reconhecimento da imunidade tributária.

Não obstante os argumentos esposados pelo exequente/apelante, a sentença não comporta reparos.

Isso porque, extrai-se do Estatuto Social juntado no Id. 225408207, que a executada/apelada foi constituída como sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial e científico. Além disso, a executada foi transformada em entidade de utilidade pública pela Lei Municipal nº 068/1992 (Id. 225408208), estando inserida entre as pessoas jurídicas imunes à incidência de imposto, conforme previsto no artigo 150, VI, “c”, da CF.

Nesse passo, a fim de afastar a referida imunidade, cabia ao município exequente comprovar que o imóvel objeto do IPTU não é utilizado para o desenvolvimento da finalidade social da associação executada, o que, todavia, não ocorreu.

Com efeito, a fim de corroborar sua tese de defesa, o município exequente juntou a cópia do processo administrativo nº 126/2017 – que foi instaurada para averiguar a legalidade do ato realizado pela então Prefeita Municipal Sandra Martins, que, no dia 30/12/2016, autorizou a transferência de lançamentos de IPTU que inicialmente estava em nome da empresa GUARANORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para a associação aqui executada (Id. 225408216).

Do relatório final do referido processo administrativo, extrai-se que houve a rejeição do pedido formulado pela aqui executada, de reconhecimento de anistia e isenção de IPTU, sob o seguinte fundamento:

“Da Lei 06811992 e do pedido de anistia e Isenção de IPTU: Foi apresentado pelos requeridos cópia de uma lei de 18 de agosto de 1992 por número 06811992 (folhas 48 e 78) que transformou a Acritã em entidade de utilidade pública municipal. Foram anexadas pelo menos 15 declarações de entidades locais que afirmaram receber apoio em suas ações sociais por meio da Acritã. Nesse tocante, não há o que discutir referente ao papel que a Associação vem desempenhando quanto ao apoio dessas instituições e sua relevância social, cultural e até econômica. Porém, a que ser considerado que a Lei 06811992 que reconheceu a Associação como sendo de utilidade pública é anterior a Lei Federal 101/2000 Lei Responsabilidade Fiscal de 04 de maio de 2000 que em seu artigo 14 estabelece os parâmetros para concessão de incentivos fiscais [...].

Nesse sentido, a existência da Lei 068/1992 sem a observância dos preceitos exigidos pela LRF tira sua eficácia. Foram checadas nas Leis de diretrizes orçamentárias dos últimos cinco anos e constatou-se que não existe nenhuma previsão de incentivo a Acritã e nem os respectivos memoriais de cálculos de impacto e medidas compensatórias para isenção do tributo pretendido em conformidade com o artigo 14 da LRF. Dessa forma, o requerimento de anistia dos débitos especificados na folha 51 por parte da associação não encontra base legal e por isso o poder executivo se assim o fizer estará incorrendo em ato de improbidade administrativa segundo a Lei Federal 8429/1992 [...].”

Nota-se do exposto que a autoridade tributária rejeitou apenas a possibilidade de concessão de anistia e isenção de IPTU, nada dizendo a respeito do não preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária à associação executada. Pelo contrário, foi ressaltado pelo servidor do munício o caráter assistencial, de utilidade pública e sem fins lucrativos da executada/apelada.

Ausente, pois, a instauração de processo administrativo anterior ao lançamento do tributo, apto a apurar, com a observância do contraditório e ampla defesa, o desvio de finalidade da associação executada, deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua imunidade tributária.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU de 2011 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade apresentada por entidade religiosa para reconhecimento da incidência de imunidade tributária – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a matéria depende de dilação probatória não permitida na via eleita – Insurgência do executado – Cabimento –
Adequação da via da exceção quando se tratar da específica hipóteses da imunidade tributária do artigo 150, VI, b, e § 4º da CF
– Norma de aplicação imediata –
Cabe ao Município exequente, por meio de PRÉVIO procedimento administrativo de verificação, demonstrar que constitui tal prova antes do lançamento tributário – Providência não tomada
– Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do CPC – Reforma da decisão de primeiro grau – Extinção da execução nos termos do artigo 487, I, do CPC – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2297603-89.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 31/01/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - IMÓVEL SEDE DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA E DE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - DESVIO DE FINALIDADE - NÃO DEMONSTRADO - INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - NULIDADE DA CDA - DECISÃO REFORMADA. É viável a discussão sobre imunidade tributária em sede de exceção de pré-executividade. Comprovado, por prova documental robusta, que o imóvel é sede de terreiro de Candomblé e de associação civil sem fins lucrativos, deve ser reconhecida a imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, b e c, da CF/88.
Conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ, compete ao ente público comprovar desvio de finalidade, para que seja afastada a imunidade tributária
. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1540592-72.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 14/12/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2023)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 8º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024